Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Tipicidade. Arma desmuniciada. Eficiência. Regime prisional.
1 - Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo - crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico. Suficiente a conduta do agente.
2 - A conduta de portar arma de fogo de uso permitido desmuniciada, mas apta a efetuar disparos em série, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipifica o crime do art. 14 da L. 10.826/03.
3 - Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), o regime prisional não será o aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.